Tribunal: TJSP
Processo: 1024716-39.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção das custas processuais – Transcurso de quase oito meses sem manifestação do autor – Desídia configurada – Sentença de extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e, no mérito, negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1024716-39.2016.8.26.0576; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – NULIDADE / RESCISÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "FRANQUIA DA PIZZA" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Deferimento com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido – 2. MÉRITO – Sentença de extinção – Descumprimento de r. decisão judicial que determinou o recolhimento da complementação das

Ementa:
APELAÇÃO – NULIDADE / RESCISÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "FRANQUIA DA PIZZA" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Deferimento com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido – 2. MÉRITO – Sentença de extinção – Descumprimento de r. decisão judicial que determinou o recolhimento da complementação das custas processuais – Transcurso de quase oito meses sem manifestação do autor – Desídia configurada – Sentença de extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e, no mérito, negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024716-39.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WANDERSON RAMOS CARVALHO, é apelado RZ FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido de justiça
gratuita e, no mérito, negaram provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024716-39.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.126 2/8
VOTO No
: 40.126 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1024716-39.2016.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.
: WANDERSON RAMOS CARVALHO
APDO.
: RZ FRANCHISING LTDA
APELAÇÃO NULIDADE / RESCISÃO CONTRATO DE
FRANQUIA “FRANQUIA DA PIZZA”
1. JUSTIÇA
GRATUITA
Concessão da benesse em sede recursal

Deferimento com efeito ex nunc, não abrangendo as
condenações impostas pela sentença de primeiro grau

Pedido deferido
2. MÉRITO
Sentença de extinção

Descumprimento de r. decisão judicial que determinou o
recolhimento da complementação das custas processuais

Transcurso de quase oito meses sem manifestação do autor
Desídia configurada
Sentença de extinção por ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido

Sentença de extinção mantida Recurso improvido.
Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e, no
mérito, negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Wanderson Ramos
Carvalho, dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Marcelo Eduardo de
Souza, MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Pardo (fl. 270) que julgou extinta sem exame do mérito a denominada “ação
anulatória de contrato de franquia c/c danos morais” ajuizada em face de RZ
Franchising Ltda . (fl. 1-33).
Nas razões recursais o apelante postulou inicialmente a
concessão dos benefícios da gratuidade processual.
No mérito sustentou que firmou contrato de franquia com a
apelada, mesmo não tendo recebido a Circular de Oferta de Franquia, não teve
acesso ao material publicitário da franqueadora, nem qualquer treinamento.
Pontuou que a apelada utiliza de práticas comerciais
agressivas para angariar clientes, não cumprindo com suas obrigações
contratuais
ausência de entrega de COF, informações inverídicas sobre
investimento e estimativas de lucros irreais, propaganda enganosa e em
desacordo com a norma legal
, e que ela está sofrendo diversas ações na
justiça.
Defendeu que a extinção foi prematura porque não o fez em
razão da impossibilidade econômica.
Postulou pelo provimento do recurso para anular a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024716-39.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.126 3/8
sentença, determinado seu retorno à origem para regular processamento,
julgando-se rescindido o contrato pelo não cumprimento das obrigações por
parte da apelada, condenando-a nos moldes dos pedidos iniciais, improcedência
dos autos em apenso (no 1032513-66.2016.8.26.0576), invertendo-se a
sucumbência e concedendo os benefícios da gratuidade processual (fl. 273-280).
Sem preparo em razão do pedido de justiça gratuita em
sede recursal.
Contrarrazões (fl. 297-304), com preliminar de impugnação
ao pedido de justiça gratuita e no mérito pelo não provimento do recurso.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2020 (fl. 272), e o recurso de
apelação foi interposto no dia 8 de julho de 2020 (fl. 273) dentro do prazo legal.
Há pedido de oposição ao julgamento virtual para
sustentação oral por parte do apelante (fl. 308).
Autos distribuídos livremente a este Relator em 25 de
agosto de 2020 vindo conclusos na mesma data (fl. 306).
É o relatório do necessário.
I. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
O autor apelante postula a concessão da gratuidade de
justiça, argumentando que exerce a profissão de vendedor e encontrar-se
desempregado desde o início do ano em razão da crise mundial causada pela
pandemia da COVID-19 e que auferia renda de três (3) salários mínimos.
Em razão dessa situação passou a residir com os sogros
esperando melhora no cenário econômico.
Juntou documentos (fl. 281-293).
Da análise dos documentos juntados, há Boletim de
Ocorrência lavrado perante a autoridade policial competente informando o
“extravio” da carteira de reservista do serviço militar e da carteira de trabalho
(fl. 281-282).
O apelante juntou ainda cópia da declaração de imposto de
renda do exercício fiscal de 2019/2018 (fl. 283-293), da qual se extrai ter
auferido rendimentos tributáveis no total de R$ 28.509,00, valor fracionado
por 12 meses, resultando na média de rendimentos mensal de R$ 2.375,75.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024716-39.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.126 4/8
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por
objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova legislação
processual civil (art. 98, caput , CPC).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (art. 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”; expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente, passa ela
a ter ato vinculado ou predeterminado do Direito Administrativo direito
subjetivo público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz da
causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de custas, taxas,
emolumentos, selos, não podendo o magistrado e, depois, o tribunal deixar de
processar o feito” (Comentários à Constituição de 1988, Forense Universitária,
1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais.
Quanto às pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o estado
de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no caso os
empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação artesanal, as
prestadoras de pequenos serviços, assim como as constituídas sob a forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024716-39.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.126 5/8
limitada, com sócios familiares, caracterizam-se extensão da personalidade de
seus sócios quando estes exercem pessoalmente a atividade empresarial e,
neste caso, nenhuma outra formalidade é exigida, a não ser a declaração de
pobreza.
As alegações preliminares suscitadas nas contrarrazões de
recurso, não são suficientes para afastar a hipossuficiência declarada pelo
apelante, mesmo porque a apelada não comprovou que o imóvel indicado e
colacionado nas contrarrazões pertence ao apelante e nem que a moto que
aparece na garagem do aludido imóvel também lhe pertença. Inexistente
outras provas que afastam a hipossuficiência alegada, é o caso de repelir a
impugnação ofertada.
No caso dos autos, o apelante, trouxe elementos de provas
que o enquadra nas hipóteses anteriormente mencionadas, de forma que o
benefício deve ser deferido.
Tal
posicionamento
vem
sendo
sufragado
pela
jurisprudência pátria, conforme já anotado por Theotonio Negrão e Roberto
Gouveia (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 6a ed. em
CD-ROM, Saraiva, São Paulo):
Para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária,
basta a simples afirmação da sua pobreza, até prova em
contrário (RSTJ 7/414; neste sentido: STF-RT 755/182, STF-Bol.
AASP 2.071/697j, STJ-RF 329/236, STJ-RF 344/322, Lex-JTA
169/15, RJTJERGS 186/186, JTAERGS 91/194, Bol. AASP
1.622/19), o que a dispensa, desde logo, de efetuar o preparo da
inicial (TFR-1a Turma, AC 123.196-SP, Rel. Min. Dias Trindade,
j. 25.8.87, deram provimento, v.u., DJU 17.9.87, p. 19.560).
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias subjetivas
ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência judiciária
fazendo com que o Magistrado exija a comprovação da necessidade dos
benefícios pleiteados durante o curso do processo. A concessão do benefício
pode ser negada, de ofício, quando ausente a declaração de pobreza ou em
situação de evidente burla aos ditames da Lei n. 1.060/50, o que não se
evidencia no caso concreto.
A solução ora exposta contempla entendimento que vem
sendo adotado na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme
precedentes transcritos:
Assistência judiciária - Justiça gratuita - Pedido Deferimento -
Apresentação, pelo requerente, de declaração da impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024716-39.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.126 6/8
próprio sustento e de sua família - Suficiência - Recepção da Lei
no 1.060/50 pela Constituição Federal de 1988 - Presunção de
veracidade da situação de hipossuficiência econômica não
infirmada pelos elementos dos autos - Concessão do benefício,
ressalvada a possibilidade de reversão, com suas consequências
legais, caso provada a inexistência ou o desaparecimento da
precariedade declarada - Artigos 5o, caput, 11, §2o, e 12 da Lei de
Assistência Judiciária - Agravo de instrumento provido (TJSP,
AI n. 0052575-68.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Rel. José Reynaldo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica.
Indeferimento pelo juízo a quo . Possibilidade de concessão.
Demonstração da impossibilidade de custeio do processo sem
prejuízo da manutenção das suas atividades. Benefício
concedido. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, AI n.
0048293-84.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS - Nos autos, o agravante
apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que
comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência
judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso
provido. (TJSP, AI n. 0032394-46.2012.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. Rel. Roberto Mac Cracken, j.
18/4/2012)
Em razão do exposto, defere-se o pedido de gratuidade de
justiça postulado.
Observe-se, todavia, o disposto no artigo 98, caput , do
Código de Processo Civil, que o pedido de concessão de assistência judiciária
pode ser formulado em qualquer momento processual, sendo admitido como
possível o requerimento de assistência judiciária após a prolação da sentença,
como no caso dos autos, todavia, a eventual concessão em sede recursal terá
efeito ex nunc , como vem decidindo o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão da benesse em sede recursal.
Deferimento com efeito “ex nunc”, não abrangendo as
condenações impostas pela sentença de primeiro grau. Recurso,
nesta parte, provido. (TJSP, Apl. no 1085009-16.2014.8.26.0100;
2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. 15/04/2019, DJE 15/04/2019).
E, ainda conforme posicionamento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSITÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024716-39.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.126 7/8
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC .1. O
pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado
em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão
são ex nunc , o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.2. O
princípio da “invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu”, veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC,
não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o
magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores,
contanto que não impliquem alteração do decidido na
sentença.3. Recurso especial parcialmente provido.(STJ, REsp.
904.289/MS, Rel. Min. LUIS ELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
j. 03/05/2011, DJE 10/05/2011).
Logo, é certo que o deferimento da gratuidade de justiça em
sede de apelação não implicará na modificação da sentença de primeiro grau,
no tocante à sucumbência em relação às custas e aos honorários advocatícios
nela fixados, nem em relação às custas complementares que o apelante deixou
de recolher.
II. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito, o recurso não prospera.
Pela decisão interlocutória de fl. 266, o Juízo singular
determinou:
[..]
Vistos.
O valor da causa está, mesmo, incorreto, porque até onde se vê
dos autos, valor da franquia que a parte pretende restituído é de
R$17.000,00, ao que se deve acrescer outros R$4.000,00,
cobrados de taxas de arquitetura e de marketing. Assim, o valor
a ser restituído seria de R$21.000,00, além de R$34.000,00, a
título de danos morais.
Assim, o valor da causa é de R$55.000,00, devendo, portanto, ser
recolhida a diferença das custas judiciais devidas pela parte
autora, sob pena de extinção do feito, por ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024716-39.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.126 8/8
processo.
Intime-se.
Essa decisão foi disponibilizada no DJE em 25 de setembro
de 2019 (fl. 268), tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certificado pela
d. Serventia (fl. 269).
Observa-se que não houve qualquer manifestação da parte
autora desde então, até que houve a prolação da r. sentença em 21 de maio de
2020, ou seja, transcorrido quase oito meses, sem que o autor tivesse recorrido
dessa decisão ou atendido à determinação.
Nessa esteira, o decreto de extinção se exame do mérito
deve ser mantida pela desídia do autor, já que a decisão que determinou o
recolhimento da complementação das custas processuais (fl. 266), não foi
cumprida, e o concessão da justiça gratuita nessa instância possui efeito ex
nunc , não alcançando aquela decisão.
Caracterizada a ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido, o decreto de extinção, sem exame do mérito deve ser
mantido.
Destarte, mantém-se o decreto de extinção.
III. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, defere-se o pedido de justiça gratuita e,
no mérito, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se o decreto de extinção.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR